Tribunal: TJPA
Processo: 0801584-62.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801584-62.2021.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: RITA DE CASSIA PALHETA MATTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS- TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL – RE N° 1.066.677. INDEVIDO O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Cinge-se a controvérsia acerca do direito ou não da apelada, servidor temporária do Município recorrente, ao recebimento do valor correspondente ao saldo do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, férias proporcionais do período 2019/2020 e 2020/2021 + 1/3 constitucional e efetivação do recolhimento das contribuições previdenciárias no período de junho/2016 a dezembro/2020;

2.
O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”;

3.

O Supremo Tribunal Federal, em 22/05/2020, passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, e fixou a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Assim, de acordo com a análise do período trabalhado pela parte recorrida, a situação se enquadra perfeitamente à segunda exceção fixada pelo Pretório Excelso. Destarte, além do FGTS e do saldo salário, a recorrida também faz jus ao recebimento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional;

4.
No caso, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos. Precedentes STF;

5.
Incidência de juros e correção monetária conforme os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG);

6.
Ademais, considerando que os únicos efeitos jurídicos decorrentes da contratação temporária declarada nula, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, são o FGTS, saldo de salário, 13º salário e férias, a exclusão da condenação ao pagamento das contribuições previdenciárias é medida que se impõe.

7.
Recurso parcialmente provido para afastar condenação ao pagamento das contribuições previdenciárias.

8.
Em sede de remessa necessária, fixo juros e correção monetária de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG). Além disso, altero a sentença em sua fundamentação para se adequar ao entendimento do STF no que tange ao prazo prescricional, mantendo-a nos seus demais fundamentos.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação cível, e em remessa necessária, fixar juros e correção monetária de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG), e alterar a sentença em sua fundamentação para se adequar ao entendimento do STF no que tange ao prazo prescricional
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/12/2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARITUBA,
manifestando seu inconformismo com a sentença

proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial Comarca de Marituba, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA,
ajuizada por
RITA DE CÁSSIA PALHETA MATOS
em face do ora apelante.

Historiando os fatos, a demandante moveu a referida ação, resumindo que foi contratada de forma temporária pelo Município requerido em 01/05/2007 para exercer o cargo de professora, tendo encerrado seu vínculo em 31/12/2020.

Dessa maneira, pleiteou a anulação do contrato temporário, a percepção de férias com 1/3 do período integral de 2017/2018, 2019/2020 e proporcional de 2020/2021, o depósito do FGTS com acréscimo de multa de 40%, compensação por danos morais, a apresentação de comprovantes do recolhimento das contribuições previdenciárias ao INSS, sob pena de indenização em dobro ou recolhimento ao INSS, além de honorários advocatícios.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença nos seguintes termos:

“(...)
X – DISPOSITIVO

Diante da farta fundamentação exposta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do contrato de trabalho havido entre as partes e condenando o Município ao cumprimento das seguintes obrigações:

a) Pagamento de Férias proporcionais em 11/12 (onze, doze avos) do ano de 2019 (período 2019/2020) e proporcionais em 11/12 (onze, doze avos) do ano de 2020 (período 2020/2021) + 1/3 constitucional, com os respectivos depósitos de FGTS (art. 19-A, da Lei nº. 8.036/90);

b) Efetivação dos depósitos de FGTS relativos às verbas remuneratórias pagas ou devidas ao(a) requerente em decorrência da relação de trabalho havida no período de junho/2016 a dezembro/2020 com os devidos encargos;

c) Efetivação do recolhimento das contribuições previdenciárias relativas aos valores pagos ou devidos ao(a) autor(a) em decorrência da relação havida no período de junho/2016 a dezembro/2020, com os devidos encargos;
(...)

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma dos arts. 316, 487, I, e 490 do CPC.”

Inconformado, o ente recorrente interpôs o presente recurso de apelação (id nº 14010318 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do ente recorrente defende a legalidade da contratação temporária.

Aponta que a simples prorrogação do prazo de contratação de servidor temporário não tem o poder de transformar o vínculo administrativo com o Município em uma relação de natureza trabalhista, capaz, em tese, de conceder o direito ao recolhimento de FGTS ou qualquer outro direito.

Argumenta que, em observância ao princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, não procede o pleito relativo às férias proporcionais, por absoluta falta de amparo legal.

Além disso, sustenta que é inadmissível a cobrança da contribuição previdenciária pela via eleita, seja pela ilegitimidade ativa do Apelado, seja pela incompetência absoluta do juízo recorrido para processar e julgar a demanda nesse particular. Logo, requer a reforma da condenação referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, alegando ter sido proferida por um juiz absolutamente incompetente.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença em todos os seus termos.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pleiteando o seu desprovimento (id nº 14010324 - Pág. 1).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (id nº 14015958 - Pág. 1).

Coube-me o feito por distribuição.

Quando solicitada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de emitir parecer nos autos, alegando a ausência do interesse público que justificasse sua intervenção (id nº 15260147 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, cumpre consignar que a sentença deve ser analisada também sob o enfoque da remessa necessária, na esteira do entendimento da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp nº 1.101.727-PR (relator o Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 04.11.2009, publicado no "DJe" de 03.12.2009), segundo o qual a sentença ilíquida deve ser analisada sob o prisma da remessa necessária, não se configurando, nesse caso, a exceção do § 3º do art. 496 do CPC.

Dito isso, presentes os requisitos para a sua admissibilidade, conheço a remessa necessária e do recurso de apelação interposto, e passo a proferir o voto.

Da nulidade do contrato temporário e do direito ao FGTS.

Cinge-se a controvérsia acerca do direito ou não da apelada, servidor temporária do Município recorrente, ao recebimento do valor correspondente ao saldo do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, férias proporcionais do período 2019/2020 e 2020/2021 + 1/3 constitucional e efetivação do recolhimento das contribuições previdenciárias no período de junho/2016 a dezembro/2020.

O tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ademais, sem maiores digressões sobre das diferenças doutrinárias e legais entre

empregados e servidores públicos remanesceu a discussão acerca dos efeitos das referidas decisões, agora com efeitos de Repercussão Geral (STF) e Recurso Repetitivo (STJ) em relação àqueles que exerceram cargos em violação à regra do concurso público, e aqui tem-se um universo de múltiplos cargos tanto de nível médio quanto superior.

Em relação ao contrato “temporário” transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas, o STJ até outubro/2014 apresentava julgados pela aplicabilidade do RE 596.478 (STJ, AgRg 1.452.468/SC; STJ, EDcl no AgRg no Resp 1.440.935, dentre outros) aos servidores nesta situação, passando no ano de 2015 a refluir este entendimento (STJ, AgRg do Resp 1.524333/SC; AgRg do Resp 1485297, AgRg do Resp 1470142; AgRg do Resp 14622288, dentre outros).

A discussão então passou, sob a pecha de impossibilidade de transmudação de regime de Estatutário para Celetista o pagamento de FGTS ao “servidor” que teve seu contrato declarado nulo, com fundamento no AgRg na Reclamação n. 4824-1, AgRg na Reclamação n. 7.157, AgRg nos Embargos de Declaração no Conflito de Competência n. 7.836, sem a observância de que os referidos julgados tratam da Competência para julgamento das ações de cobrança de verbas trabalhistas entre Administração e ex-servidor, a partir do julgamento da ADI 3395/DF que fixou a Competência da Justiça Comum, ou seja: não houve o enfrentamento do mérito, se devidas ou não as verbas e sim, só a fixação da respectiva competência:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2.
Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.
3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381) (Grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local,
ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo.
2. Agravo regimental desprovido. (CC 7836 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014) (Grifo nosso)

EMENTA Agravo regimental. Contrato temporário. Competência. Regime jurídico administrativo. Agravo regimental não provido. 1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa.
2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente
. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 4824 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02 PP-00232 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 128-130) (Grifo nosso)

Ocorre, que tão somente com o julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se perante o Supremo Tribunal Federal o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido.
(RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)

Desta feita, não há
distinguishing
(elemento diferenciador) a ser observado, permanecendo a máxima de que “onde há a mesma razão, há o mesmo direito”, sendo, outrossim, necessária como cumprimento do §2° do art. 37 da Constituição Federal, a Responsabilização da Administração que promoveu a contratação sem observância dos ditames legais.

Apesar das argumentações do Apelante, os elementos probatórios constante nos autos demonstram que a Apelada permaneceu como funcionária temporária do Município de Marituba por mais de 13 (treze) anos, o que contradiz o requisito de temporariedade
.

Portanto, patente o direito da recorrida de perceber os valores relativos ao FGTS, todavia, a multa referente aos 40% (quarenta por cento) do depósito do referido fundo não lhe é devida, uma vez que a dissolução do contrato não se deu por vontade própria da Administração Pública, mas por necessidade de se adequar aos ditames constitucionais.

É importante anotar que a situação em questão levanta assunto que, para além de polêmico, põe em evidência, de um lado, a herança de um passado marcado por práticas contrárias aos princípios jurídico-administrativos e morais por parte da Administração Pública que, sob a justificativa da imperiosa necessidade do serviço, prescindia das exigências constitucionais, dando azo ao ingresso de pessoas mais ligadas ao Estado por vínculos sanguíneos ou de afinidade do que por sua qualificação profissional e, de outro lado, percebe-se a evolução dos órgãos e mecanismos de controle estatal, bem como o positivo amadurecimento intelectual e político da sociedade que, cada vez mais, se opõe a práticas desse jaez.

Das verbas trabalhistas e do recolhimento previdenciário.

Em 22/05/2020, a Suprema Corte iniciou a análise do Tema 551 da Repercussão Geral, no RE nº 1.066.677, que trata da possibilidade de estender os direitos previstos no art. 39, §3°, da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidades de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37, IX, da CF/88.

Após amplo debate, o Pretório Excelso, por maioria, negou provimento ao Recurso Extraordinário e fixou a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

Como mencionado anteriormente, a parte recorrida foi contratada sob a égide do contrato temporário, no entanto, trabalhou durante o período de
2007
a
2020
.

Nesse sentido, a situação se enquadra perfeitamente na segunda exceção estabelecida pelo Pretório Excelso, na tese supramencionada, que diz respeito ao “
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, devido a sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.

Portanto, no caso, além do FGTS e do saldo salarial, a recorrida possui o direito as férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, conforme pleiteado na inicial, excluído o período de 2017/2018 uma vez que o Município comprovou o pagamento das férias de tal período.

A seguir, apresento a ementa do RE n° 1066677/MG- Tema 551 da Repercussão Geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.
1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho
. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de
2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Ademais, considero procedente o argumento do apelante em relação à inadmissibilidade do pagamento das contribuições previdenciárias.

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. S U C E S S I V A S P R O R R O G A Ç Õ E S .
DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. NA HIPÓTESE, PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INDEVIDO O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES P R E V I D E N C I Á R I A S . H O N O R Á R I O S ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APELAÇÕES CONHECIDAS. D E S P R O V I M E N T O D O A P E L O D A MUNICIPALIDADE E PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. EM REMESSA NECESSÁRIA, ALTERADA A SENTENÇA EM PARTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(...) Depreende-se, assim, que é nulo o contrato firmado entre as partes, diante da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, havendo o direito ao recebimento do FGTS e do saldo de salário. Contudo, o juízo de origem condenou o ente municipal ao pagamento das contribuições previdenciárias, o que não cabe, pois, conforme já consignado neste voto, os únicos efeitos jurídicos decorrentes da contratação temporária declarada nula, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, são o FGTS, saldo de salário, 13º salário e férias, de modo que, a exclusão da condenação em questão é medida que se impõe.

(...).

(TJPA, processo n.º 0002889-66.2011.8.14.0133 – PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 27 de novembro de 2022). (grifei).

Dessa forma, a sentença necessita de correção nesse ponto, a fim de que seja excluída a condenação do Ente Municipal ao pagamento das contribuições previdenciárias.

Do prazo prescricional.

No que se refere à matéria em discussão, é relevante destacar que, no julgamento do ARE 709212/DF, o STF aplicou a modulação dos efeitos da decisão com base no artigo 27 da Lei nº 9.868/1999, conferindo efeitos prospectivos à instrução. Nesse sentido, seguiram-se os seguintes termos: “
aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.”

Ao analisar os autos, observamos que houve um vínculo temporário entre
01/05/2007
a
31/12/2020
. Considerando a tese estabelecida pela Honrosa Corte, a conta a ser feita é a seguinte: se adicionarmos 30 (trinta) anos à data inicial do contrato, ou seja,
01/05/2007
, o resultado será
01/05/2037
como a data final. Por outro lado, se contarmos 5 (cinco) anos a partir da data da decisão do STF, chegaremos a
13/11/2019
como a data final. Portanto, a data de
13/11/2019
ocorre primeiro, o que significa que o prazo prescricional aplicável ao caso é quinquenal.

Além disso, em relação aos prazos prescricionais para o pagamento do FGTS nas demandas envolvendo pedidos de servidores temporários, é relevante mencionar o recente julgamento do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no Recurso Especial nº 1935626/MG:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.".
III - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc, de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses :
(i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

IV - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes. V - Na espécie, a ação foi proposta em nov/2006, atraindo a prescrição trintenária, consoante modulação de efeitos promovida no ARE n. 709.212/DF (Tema 608/STF). VI - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1935626 MG 2021/0129115-3, Data de Julgamento: 27/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

Assim, à luz da análise do julgado mencionado anteriormente e considerando que a presente ação foi ajuizada em
28/05/2021
, a recorrida faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

Portanto, a sentença deve ser reformada apenas no que tange a sua fundamentação para se adequar à modulação estabelecida pela Suprema Corte no precedente vinculante, no que diz respeito ao prazo prescricional.

Juros e correção monetária.

Verifica-se que a sentença foi silente quanto as verbas consectárias. Assim, em sede de reexame, fixo juros e correção monetária de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de apelação do ente municipal para reformar parcialmente a sentença, determinando a exclusão da condenação ao pagamento das contribuições previdenciárias, nos termos da fundamentação.

Em sede de remessa necessária, fixo juros e correção monetária de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG). Além disso, altero a sentença em sua fundamentação para se adequar ao entendimento do STF no que tange ao prazo prescricional, mantendo-a nos seus demais fundamentos.

Providencie a Secretaria as devidas retificações nos assentos para deles constar que a vinda dos autos a esta relatora se deu também por remessa necessária.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 08/01/2024